Tribunal: TJMT
Processo: 1048832-32.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048832-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO NUNES GONCALVES - CPF: 800.448.081-00 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO DE PLANO PÓS-PAGO ASSINADO PELO RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A recorrida se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes, através da apresentação do
Termo de ADESÃO de plano pós-pago devidamente assinado, Histórico de Contas
com indicativo de pagamentos
.

2.
Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ante a inadimplência da parte autora, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

3.
Sentença de improcedência mantida.

4.
Litigância de má-fé mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias, na qual reconheceu a litigância de má-fé e condenou a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (nove por cento), sob o valor atribuído à causa, ao fundamento que as provas trazidas nos autos pela reclamada demonstra a relação contratual existente entre as partes.

A recorrente suscita a incompetência do juizado especial, ante a complexidade da matéria, uma vez que há necessidade de verificar-se a veracidade da assinatura constante no contrato. Do mesmo modo, pleiteia a reforma da sentença
a quo
para julgar procedente os pedidos iniciais, com a condenação da reclamada ao pagamento em indenização por danos morais, e não sendo o caso, a extinção sem julgamento do mérito, isentando o recorrente de multa, custas e honorários, nos termos da lei, ante a necessidade de perícia.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no
Termo
de Adesão de Plano pós pagos
, alegando desconhecer a assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, a
no
Termo
de Adesão de Plano pós pagos
, devidamente assinado,
Histórico de Contas,
os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

VOTO- MÉRITO

O cerne da questão se limita em verificar a exigibilidade do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

A R
eclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando inexistir relação jurídica entre as partes.

Em contrapartida, a
reclamada
sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, corroborando com suas alegações apresentada o
termo de
adesão de plano pós pago, devidamente assinado
,

e histórico de contas
,
inclusive, com indicativo de pagamento de faturas.

O reclamante, por sua vez, apresentou impugnação reiterando as alegações iniciais.

Sem razão a
parte
R
ecorrente.

Pois bem. Da análise do contrato apresentado na contestação, em conjunto com os documentos pessoais apresentados com a petição inicial,
evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes, mormente porque a assinatura constante no contrato é idêntica àquelas apostas nos demais documentos juntados nos autos, o que torna totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Assinatura no termo de
contrato de adesão de plano
(Id.
126807219
).

Assinatura na Procuração
Ad Judicia
(Id.
126807202
).

Assinatura no RG (Id. 126807201).

Destarte, apesar de ter o recorrido negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a recorrente do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

No mais, como se observa dos fatos acima mencionados, a empresa
reclamada
agiu com todas as diligências necessárias para a concessão regular
dos serviços prestados
, ficando evidente a contratação dos serviços pela reclamante através
da
linha móvel 65984588287
.

Neste cenário
,
presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela
reclamante
, o adimplemento das obrigações assumidas,
de modo que esta inclusão constitui exercício regular de direito.

Por fim, restando comprovadamente que a Reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida,
mantenho
a condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022